Tribunal: TJPA
Processo: 0024110-33.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024110-33.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ARINELSON FREIRE NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º:
0024110-33.2018.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 10.826/2003.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

TESE ACOLHIDA
. ABSOLVIÇÃO BASEADA NA
TESE DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS EXISTENTES. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

-
A BUSCA VEICULAR, QUE É EQUIPARADA À BUSCA PESSOAL, DE ACORDO COM O §2.º DO ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SOMENTE PODE SER REALIZADA QUANDO HOUVER FUNDADA SUSPEITA DE QUE A PESSOA OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS NAS ALÍNEAS "B" A "F" E "H" DO § 1.º DO CITADO DISPOSITIVO.

- IN CASU,
A ABORDAGEM POLICIAL E A BUSCA PESSOAL E VEICULAR FORAM MOTIVADAS POR FUNDADA SUSPEITA EM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS ACERCA DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE CRIMES E EM COMPORTAMENTO EVIDENTEMENTE SUSPEITO, QUE FORAM CONFIRMADOS PELOS AGENTES DE SEGURANÇA ANTES DA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM. ASSIM,
A AUTORIA E MATERIALIDADE DO RÉU É INCONTESTE
, COMPROVADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS PROCESSUAIS, ESPECIALMENTE PELO LAUDO Nº 2018.01.001144-BAL E PELAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL, INCLUSIVE A CONFISSÃO DO RÉU, QUE SÃO SUFICIENTES E ROBUSTAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO, POSTO QUE FORMAM UM CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO NOS AUTOS.

DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELA VARA DE EXECUÇÕES COMPETENTE
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Modificando a absolvição do apelado, condenando-o pela prática do crime de Porte Ilegal de Arma de uso restrito (anterior à alteração pela Lei 13.964/19), à pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução competente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de quatro a onze de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
ARINELSON FREIRE NUNES
, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 16223819), que o absolveu da acusação pela suposta prática do crime previsto no
artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2023
, com fulcro no artigo 386, V, do CPP, pelo fato de não haver fundada suspeita na abordagem veicular do acusado, tendo esta derivado unicamente do fornecimento de denúncias anônimas desprovidas de diligências previas que apontassem efetivamente para o veículo utilizado pelo acusado como instrumento utilizado na prática de assaltos anteriores.

Na
denúncia
(fls. 81/83, ID nº 16223735), em síntese, consta nos autos que no dia 30/10/2018,
por volta das 14h, policiais militares realizavam policiamento ostensivo pelo bairro do Marco e quando trafegavam pela Av. Almirante Barroso com a Trav. Barão do Triunfo, nesta cidade, aproximaram-se de um veículo que estava parado em via pública e visualizaram que no interior do mesmo encontravam-se quatro pessoas, sendo uma delas o ora denunciado. Os policiais verificaram ainda que os indivíduos estavam em atividade suspeita, motivo pelo qual decidiram proceder revista pessoal nos referidos, bem como no interior do veículo em que se encontravam.

Durante a vistoria, encontraram no console do veículo (entre os bancos) uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre .380, de cor preta, com numeração raspada e carregador contendo 10 (dez) cartuchos intactos do mesmo calibre. E, junto com o denunciado foi encontrado outro carregador de pistola 380, contendo 10 (dez) cartuchos intactos do mesmo calibre. Em razão dos fatos, o acusado fora conduzido à delegacia de polícia.

Em interrogatório perante à autoridade policial, o denunciado confessou autoria do crime, alegando que utilizava a arma de fogo para proteção pessoal, haja vista que já fora assaltado muitas vezes. Diante dos fatos, foi denunciado pelo crime previsto no artigo 16, § único da Lei nº 10.826/03.

Na
sentença
(fls. 183/191, ID nº 16223819), o apelado fora absolvido das acusações que lhe foram formuladas, nos termos do artigo 386, V, do CPP.

Em suas
razões recursais
(fls. 196/208, ID nº 16223824), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime, previsto no
artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2023
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 210/213, ID nº 16223826), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo,
que prudentemente absolveu o acusado, considerando a busca ilegal no veículo do ora apelado.

Nesta
Instância Superior
(fls. 218/222, ID nº 16880762), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para condenar o réu na pena do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que
merece prosperar
o apelo do Ministério Público, eis que, ao contrário do que entendeu o juízo, houve fundada suspeita, com verificação do veículo que em tese, estava sendo utilizado para roubos, conforme relatado pelos
depoimentos uníssonos dos policias e pela própria confissão em juízo, de que o apelado foi abordado outras vezes por outras guarnições da Polícia Militar, pelo mesmo motivo
,

sendo suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Sabe-se que até mesmo o direito à inviolabilidade do domicílio, ao qual está interligada a abordagem veicular, não se reveste de caráter absoluto e tem as respectivas mitigações delineadas no próprio texto constitucional (art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal).

Explico, que,
para a percepção da configuração, ou não, da validade da incursão policial para a efetuação de vistoria veicular, deve haver
motivação aparente para a abordagem do veículo ocupado pelo réu, que
in casu
, restou configurada essa motivação, pois com informes de que o veículo abordado, tinham as mesmas características do veículo que elementos estavam usando para praticar delitos. Salienta-se que os policiais identificaram o mesmo, incluindo a placa fidedigna do veículo, que estava praticando delitos, dando
arrimo à tese acusatória do Ministério Público, de que a abordagem foi legal, portanto, que haja prosseguimento do feito, com a condenação de Arinelson Freire Nunes.

Vejamos que houve motivo razoável e justificável da sua função precípua, diante do trabalho rotineiro realizado pelos policiais militares, em fazer a abordagem do veículo.

Ainda que o alegado pela defesa, se trate de revista sem mandado judicial, esta se justifica diante da existência de fundadas razões (justa causa), conforme o relatado nas oitivas em juízo.

Para corroborar as suspeitas dos agentes, foram encontrados no veículo
01 (uma) pistola .380, com numeração raspada, e 02 (dois) carregadores
(fls. 90/94, ID nº 16223737).
Sem sombra de dúvidas a materialidade do crime restou provada, além da confissão em juízo do ora apelado, que afirmou possuir a arma para sua autodefesa.

Logo, a partir do evidenciado nos autos, a apreensão da arma e carregadores, ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após averiguação de dados característicos do veículo, além de constatação de placa veicular idêntica ao que por várias vezes foi denunciado a Polícia Militar (veículo ocupado pelo paciente).

Vejamos que, para corroborar com a tese defendida pelos policias para justificar a conduta de abordagem do veículo, o próprio apelado confessa em juízo, que após esse episódio, fora abordado pelos mesmos motivos por outras
“três vezes, ou, quatro vezes”
.

Por mais que o mesmo tenha também relatado que a placa do carro dele era apenas igual ao veículo denunciado, pelo final da Placa, o mesmo não tomou o devido cuidado em fazer um boletim de ocorrência, para relatar essa situação e as outras abordagens foram feitas com o mesmo intuito, ou seja, reforça que as abordagens foram feitas, por se tratar de veículo com todas as características, inclusive a placa, do automóvel usado para roubos na área.

Dessa forma,
verifica-se que o arcabouço probatório produzido durante a instrução processual, foi capaz de extinguir qualquer dúvida quanto a autoria e a materialidade do delito, vez que o depoimento das testemunhas, policiais militares, a confissão do réu, o Laudo Pericial e o conjunto probatório produzido nos autos confirmam os fatos narrados na denúncia e afirmam ser o réu o autor do crime de porte ilegal de arma de uso restrito.

Assim,
a autoria e materialidade do réu é inconteste
, comprovada pelas provas produzidas nos autos processuais, especialmente pelo Laudo nº 2018.01.001144-BAL e pelas provas orais produzidas durante a persecução penal, inclusive a confissão do réu, que são suficientes e robustas para embasar o decreto condenatório, posto que formam um conjunto fático probatório coerente e harmônico nos autos.

Especificamente, o Laudo Pericial de Mecanismo nº 2018.01.001144-BAL atestou que a arma de fogo e os vinte cartuchos de munição encontrados com o réu se encontravam em perfeitas condições de funcionamento e apresentavam potencialidade lesiva. No mesmo sentido, verificou-se que a arma de fogo já teria sido utilizada anteriormente.

Desta feita, é imperativo que se empregue
especial valor probatório à palavra do Policial Militar
, sobretudo por estar em convergência com os demais elementos probatórios produzidos nos presentes autos. Ademais, os depoimentos de policiais militares são sob compromisso, livres de parcialidade, dotados de valor probatório, portanto, aptos a evidenciar a autoria delitiva.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
REVISTA VEICULAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NAS DROGAS ENCONTRADAS NOS VEÍCULOS E NÃO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
. (...)
5. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

6. (...). 7. (...).
8. Ordem denegada. (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
TESE DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS EXISTENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. A busca veicular, que é equiparada à busca pessoal, de acordo com o § 2.º do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas "b" a "f" e "h" do § 1.º do citado dispositivo. 2. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal independerá de mandado prévio se for determinada incidentalmente no curso de prisão ou de busca domiciliar, ou, ainda, como medida autônoma, se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 3. No caso, a revista veicular não decorreu de parâmetros meramente subjetivos dos agentes estatais, tendo sido ressaltado pela Corte local a existência de fundada suspeita a ensejar a realização da diligência, considerando que a Agravante conduzia o automóvel mesmo não possuindo Carteira Nacional de Habilitação. Dessa forma, constata-se que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal e os elementos fáticos consignados são legítimos para fins de busca veicular
.
(...) 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no HC n. 829.545/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 21/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ
. (...) 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022).

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que

a autoria e materialidade foram devidamente comprovadas, sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas de todo esclarecedores.

Diante desse contexto, não vejo como absolver o agente, uma vez que, repito, não há irregularidade na abordagem, que culminou na apreensão da arma em posse do apelado, devendo este, ser condenado, à luz do
artigo 16, § único, I, da Lei nº 10.826/2003.

Abro um parêntese para esclarecer que o delito de porte ilegal de arma ocorreu no ano de 2018, ou seja, anterior a vigência da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou a pena do § único, I, do artigo 16 da Lei nº 10.826/03, considero a pena do artigo antigo (
reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa),
por ser mais benéfica ao acusado,
sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da anterioridade, da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da legalidade.

Sobre a aplicação da pena, trago jurisprudência sobre o fato:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO COMO MARCO INTERRUPTIVO. FATO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível". (AgRg nos EDcl no AgRg nos EREsp 1707850/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe 14/5/2021). - A decisão agravada não revela aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, mas sim irretroatividade da Lei n. 11.596/2007, que inseriu novo marco interruptivo da prescrição penal no ordenamento jurídico.
Dessa forma, reitero não ser possível sua aplicação retroativa, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal gravosa.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 722565 PR 2022/0036187-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Por essa razão, passo a dosimetria da pena do apelado ARINELSON FREIRE NUNES.

DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância ficará com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima,

valoração neutra
desta circunstância judicial, por não haver vítima.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena concreta e definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Considerando a primariedade da agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrido.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, dessa forma, concedo a substituição da pena aplicada por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução competente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
,
modificando a absolvição do apelado, condenando-o pela prática do crime de Porte Ilegal de Arma de uso restrito (anterior à alteração pela Lei 13.964/19), à pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução competente.

É como voto
.

Belém, 12/03/2024